Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUSTANCIADO. DESACATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal por meio do Habeas Corpus só é possível em situações excepcionais e se demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. No caso concreto, o paciente é investigado pelo delito de desacato. Da narrativa dos acontecimentos não é possível verificar, de plano, a atipicidade da conduta.
3. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelo paciente, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular do termo circunstanciado, sem sobrestamentos.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.